Tribunal: TJDFT
Processo: 0728550-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP, e visa a reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.

2. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, isto é, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários.

3. Não merece acolhimento a pretensão de revisão da dosimetria da pena, mormente quando a fundamentação do acórdão rescindendo observa estritamente os dispositivos legais aplicáveis à espécie e pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça.
4. Revisão criminal improcedente.